Tribunal: TJES
Processo: 0000033-24.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-24.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MYKE DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a absolvição do réu pelos delitos dos arts. 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006. Alega omissão e erro material quanto (i) à valoração do depoimento judicial da vítima no crime de ameaça; e (ii) à análise da ciência do réu sobre medidas protetivas no delito de descumprimento, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao concluir pela inexistência de ameaça típica, apesar de a vítima ter relatado em juízo sentimento de medo; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à valoração da confissão extrajudicial do réu referente à ciência das medidas protetivas no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador afirma que os embargos de declaração possuem devolutividade restrita, somente sendo cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. A decisão embargada expõe, de forma clara e fundamentada, que o depoimento judicial da vítima diverge substancialmente da narrativa policial, pois, em juízo, a ofendida atribuiu a ameaça ao patrimônio (destruição da casa), e não à sua integridade física, gerando dúvida razoável sobre o elemento típico do art. 147 do CP.

5. A tese ministerial envolve mera discordância quanto à interpretação jurídica do acervo probatório, o que não configura omissão nem erro material.

6. Quanto ao art. 24-A da Lei 11.340/2006, o acórdão analisou expressamente a insuficiência da confissão extrajudicial isolada para demonstrar ciência inequívoca das medidas protetivas, em conformidade com o art. 155 do CPP.

7. Ausente intimação formal ou qualquer prova judicializada da ciência do réu, o acórdão conclui pela inexistência do dolo, mantendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

8. Os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida, o que é vedado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl-AgRg-HC 958.851/SC e EDcl-AREsp 2.784.725/DF).

9. O órgão julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme orientação jurisprudencial citada.

10. A oposição de embargos de declaração não é requisito para prequestionamento quando a matéria foi apreciada no julgamento, à luz das Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

________________

Tese de julgamento
:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria analisada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador; 2. A divergência entre depoimentos policial e judicial da vítima, com relato em juízo de ameaça direcionada ao patrimônio, impede o reconhecimento do tipo penal do art. 147 do Código Penal; 3. A confissão extrajudicial isolada, sem prova judicializada da ciência inequívoca das medidas protetivas, é insuficiente para caracterizar o dolo do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 386, VII, e 619; CP, art. 147; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000033-24.2024.8.08.0010

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MYKE DA SILVA SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão de id 16972701, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto, mantendo a sentença absolutória proferida em favor de
MYKE DA SILVA SOUZA
.

Em suas razões (id 17076280), o Ministério Público aduz a existência de omissão e erro material no v. acórdão, ao argumento que
(i)
a vítima confirmou em juízo ter sentido medo diante da ameaça proferida com uma cavadeira, o que corroboraria a tipicidade do delito previsto no art. 147 do Código Penal, independentemente da promessa de mal recair sobre o patrimônio; e
(ii)
não houve valoração, quanto ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, da confissão do réu na fase policial sobre a ciência das restrições impostas.

Requer, assim, o provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, no id 17436692, pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, fundamentou de forma clara e coerente as razões pelas quais manteve a absolvição do réu, não havendo que se falar em omissão ou erro material.

No que tange ao crime de ameaça, o voto de Relatoria analisou detidamente a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, consignando expressamente que o depoimento judicial da vítima divergiu substancialmente daquele prestado na fase policial. O acórdão destacou que, em juízo, a ofendida esclareceu que a ameaça consistiu na promessa de destruir a casa, e não de causar mal injusto e grave à sua integridade física ou vida, o que gerou dúvida razoável sobre a configuração do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A tese ministerial de que a ameaça ao patrimônio configuraria o delito foi afastada pela adoção de entendimento jurídico diverso, no sentido de que o tipo penal exige promessa de mal contra a pessoa, não se tratando, portanto, de omissão, mas de interpretação jurídica contrária aos interesses da acusação.

Senão vejamos trecho do voto condutor sobre o ponto:

“Firmadas tais premissas, o Ministério Público sustenta que a prova dos autos, especialmente o relato inicial da vítima na fase policial, é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça.

Rememoro que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, exige para sua configuração a promessa de um "mal injusto e grave". Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes de violência doméstica, sua valoração deve considerar todo o contexto probatório, incluindo as declarações prestadas em juízo, onde são garantidos o contraditório e a ampla defesa.

(...)

A acusação se ampara no depoimento do Policial Militar Romerito Werner Campos e no relato inicial da vítima. Ocorre que o próprio agente de segurança, em seu depoimento judicial, confirmou não ter presenciado os fatos, limitando-se a narrar o que lhe foi reportado pela ofendida no momento da ocorrência. Senão vejamos:

(...)

Resta, assim, a palavra da vítima, quem, ao ser ouvida em juízo, sob as garantias do contraditório, embora tenha confirmado o temor, alterou substancialmente a natureza da ameaça sofrida. Veja-se:

(...)

Depreende-se do acervo probatório, então, que passado o calor dos acontecimentos, a própria vítima não interpretou as palavras do filho como uma promessa de mal grave à sua pessoa, mas sim ao seu patrimônio. A divergência entre o relato policial e o judicial gera uma dúvida razoável e incontornável sobre a efetiva configuração do tipo penal de ameaça, que exige a promessa de um mal injusto e grave contra a pessoa.

Diante de um quadro em que a única testemunha ocular dos fatos (a vítima) esclarece em juízo que não se sentiu ameaçada em sua vida ou integridade, e o depoimento do policial não é presencial, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, em respeito ao princípio da presunção de inocência.”

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, na medida em que o julgado enfrentou a tese da ciência do réu, concluindo pela insuficiência da confissão extrajudicial isolada para sustentar um decreto condenatório, em estrita observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O v. acórdão foi expresso ao assentar que, inexistindo intimação pessoal ou outra prova judicializada que corroborasse a ciência inequívoca das medidas, não seria possível presumir o dolo indispensável à tipificação da conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Transcrevo trecho do voto condutor sobre a questão ora suscitada:

“Superado este ponto, o parquet apela também da absolvição quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, sustentando que a ciência do réu sobre a medida protetiva estaria provada por sua confissão extrajudicial.

Contudo, a prova se mostra igualmente frágil para sustentar um decreto condenatório. Para a caracterização do referido delito, é imprescindível a comprovação do dolo do agente, que consiste na vontade livre e consciente de desobedecer a uma ordem judicial da qual ele tenha ciência inequívoca.

O ônus de provar tal ciência é da acusação, e, no caso dos autos, essa prova não foi produzida de forma satisfatória. Não há nos autos certidão de intimação pessoal do réu acerca da decisão que impôs as medidas protetivas no processo nº 5000223-96.2024.8.08.0010.

A alegação do Ministério Público se ampara unicamente no interrogatório policial do réu, no qual ele teria admitido já ter sido preso por descumprir medida protetiva anterior. Tal declaração, além de se referir a fato pretérito, foi colhida na fase inquisitorial e não foi corroborada em juízo, a teor do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

A ausência de intimação formal ou de qualquer outra prova judicializada que demonstre o conhecimento inequívoco do réu sobre a vigência e os termos da medida protetiva deferida nos autos de nº 5000223-96.2024.8.08.0010 impede a configuração do elemento subjetivo do tipo, não se podendo presumir o dolo.

Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que, diante da insuficiência de provas sobre a ciência do réu e, consequentemente, sobre o dolo de descumprir a ordem judicial, o absolveu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Assim, observa-se que esta Câmara analisou as questões postas como omissa e com erro material de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em vícios no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

É imperioso rememorar, também, que o recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Assim, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.